Tribunal: TJBA
Processo: 8074798-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074798-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: JULIO DE ALMEIDA E SILVA

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. DECISÃO QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E IMPUTA O ÔNUS FINANCEIRO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão de primeiro grau que, em ação declaratória de inexistência de débito, determinou a realização de perícia grafotécnica para aferir a autenticidade de assinatura em contrato de empréstimo contestado pelo consumidor e atribuiu ao banco o ônus de adiantar os honorários periciais.

II. Questão em discussão:

As questões controvertidas consistem em analisar: a) a pertinência da discussão acerca da necessidade da prova pericial, em face de anterior decisão colegiada que determinou a instrução do feito; e b) a quem incumbe a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais na hipótese de impugnação de autenticidade de assinatura em contrato bancário.

III. Razões de decidir:

A alegação de desnecessidade da prova pericial encontra-se superada pela preclusão, uma vez que a instrução probatória foi determinada em sede de recurso de apelação anterior, que anulou a sentença por cerceamento de defesa. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1061, "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)". A responsabilidade pelo adiantamento dos custos da perícia é uma decorrência lógica do ônus probatório, não havendo que se falar em violação ao art. 95 do CPC, mas sim na aplicação de regra específica.

IV. Dispositivo:

Agravo de Instrumento conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8074798-04.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
e como Agravado,
JÚLIO DE ALMEIDA E SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora